Tribunal: TJDFT
Processo: 0712419-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA VINCULAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COM O DEVEDOR OU COM O VEÍCULO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO.
1. Os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal em recurso de apelação devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. O procedimento da Ação de Busca e Apreensão, regido pelo Decreto-Lei 911/1969, autoriza a recuperação do veículo alienado fiduciariamente inaudita altera pars, possibilitando, ao final, a consolidação da posse do bem pelo credor fiduciário, desde que não haja dúvida sobre a titularidade do bem pelo devedor fiduciante e a constituição do gravame fiduciário. 2.1. Nos termos do artigo 1.361, §1o, do Código Civil, a propriedade fiduciária de veículo se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado do registro. 2.2. A Lei no 14.071/2020, que promoveu a inclusão do artigo 129-B no Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução Contran no 807, de 15/12/2020, estabelecem a obrigatoriedade do registro, pela instituição credora, do contrato de garantia por alienação fiduciária do veículo nos órgãos de trânsito competentes.
3. Em razão do rito especial do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969, é inviável aplicar-se medidas constritivas em bem de terceiro estranho à lide, que pode em nada se relacionar com o negócio jurídico celebrado pelas partes. 3.1 O fato de o veículo estar registrado nome de terceiro obsta o cumprimento do mandado de busca e apreensão, dando ensejo à resolução do processo sem apreciação do mérito. Precedentes.
4. Evidenciada a inércia do autor, que, apesar de regularmente intimado, não comprovou documentalmente que o veículo estava em nome do proprietário anterior e que a divergência decorreu da ausência de transferência do veículo pelo réu, mostra-se adequada a resolução do processo, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil, porquanto configurado o abandono da causa.
5. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido.